Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707102-44.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOSUE SILVA BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES VENCIDAS. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MULTA. INCIDÊNCIA. ART. 395, DO CC. 1. Nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, o valor atribuído à causa, na ação de cobrança deve ser a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. 2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial se todos os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a causa de pedir foram devidamente apresentados pela autora e guardam pertinência com os pedidos formulados ao final (art. 330, § 1o, I, do CPC). 3. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 4. Tratando-se de hipóteses fáticas absolutamente distintas, inviável valer-se das mesmas razões adotadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EResp 1.280.825/RJ. 5. Nos termos do art. 395, do CC, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 6. Apelo parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, porquanto não há que se falar em prescrição quinquenal, mas na regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de 10 (dez) anos; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais fixados na instância anterior, redistribuindo o ônus sucumbencial para a recorrente arcar com 70% (setenta por cento) e o recorrido com 30% (trinta por cento) dos honorários de sucumbência, e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Magda Pereira de Souza, OAB/DF 8.364. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1986324/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/4/2022. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil. Com efeito, ao assentar que (ID30188899) “No caso, verifica-se que a pretensão formulada pelo autor/apelado se destina à cobrança de valores líquidos (mensalidades), decorrentes de instrumento particular (contrato de plano de saúde), que deveriam ter sido pagos mediante boletos emitidos à época de seus respectivos vencimentos. (...) e se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do CPC. (...) No caso, o apelante está inadimplente com as prestações das competências de setembro de 2013 a junho de 2016 (ID no 27335747 – págs. 2/3), tendo a ação de cobrança sido ajuizada em 27.05.2020. Sendo assim, estão prescritas todas as parcelas anteriores à 27.05.2015”, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da multa em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação formulado pela parte recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada Magda Pereira de Souza, OAB/DF 8.364. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028